Tribunal: TJSP
Processo: 0001674-74.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição, seja pela alegada atipicidade da conduta por tratar-se de mero ilícito civil, ausente dolo específico, seja pelas excludentes da ilicitude e culpabilidade (estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa) – Inadmissibilidade – Autoria, materialidade e dolo bem demonstrados – Réu confesso –

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição, seja pela alegada atipicidade da conduta por tratar-se de mero ilícito civil, ausente dolo específico, seja pelas excludentes da ilicitude e culpabilidade (estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa) – Inadmissibilidade – Autoria, materialidade e dolo bem demonstrados – Réu confesso – Palavras da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos – Dolo evidenciado na conduta do réu, revelando incompatibilidade com a pretensão absolutória – Supostas excludentes de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa não comprovadas – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas, regime e substituição escorreitamente fixados. Recurso improvido.